Tribunal: TJDFT
Processo: 0728498-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728498-93.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0721645-65.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA AGRAVADO: STYLO FIBRAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ELISABETH DO CARMO SOUZA, JOEL MARTINS REIS, JOICELARA SOUZA CORREA MARTINS DESPACHO Tendo em vista o comunicado no ofício ID 49346984, intime-se a parte agravante para dizer, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda persiste o interesse recursal. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora